Tribunal: TJPA
Processo: 0803769-55.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8941 - Modificação ou Alteração do Pedido
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803769-55.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: OSCAR CORREA RODRIGUES, RIO DAS FLORES - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., ANA CLEA ARAUJO RODRIGUES, JOELSON ARAUJO RODRIGUES

AGRAVADO: SAO BENEDITO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., JOAO CORREA RODRIGUES, SANTA NEUZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., FABIO SENA RODRIGUES, OSMAR CORREA RODRIGUES, SAO JERONIMO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DEVIDO A TRAMITAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. DECISÃO ILEGITIMIDADE E FALTA DE INTERESSO PROCESSUAL REFORMADA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO ART. 290 DO REGIMENTO INTERNO E O ART. 1.021, § 2º, DO CPC,
COM A OBRIGAÇÃO DE FAZER OUTRAS SENHAS (CHAVE-MESTRA) DE IGUAL ACESSO AOS ADMINISTRADORES
. OBRIGAÇÃO NÃO PLEITEADA NOS AUTOS, ARGUIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO EXTRA-PETITA RECONHECIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHEDIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0803769-55.2019.8.14.0000

AGRAVANTE:

RIO DAS FLORES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e OSCAR CORREA RODRIGUES

AGRAVADO:SÃO BENEDITO EMP. E PART. LTDA, SANTA NEUZA EMP. E PART. LTDA, SÃO JERÔNIMO EMP. E PART. LTDA, JOÃO CORRÊA RODRIGUES, FÁBIO SENA RODRIGUES e OSMAR CORREA RODRIGUES JOSÉ CORREA RODRIGUES E CONCÓRDIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por RIO DAS FLORES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e OSCAR CORRÊA RODRIGUES contra as decisões monocráticas proferidas no Id. 14862714 e 19339369.

Narram os autos que SÃO BENEDITO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, JOÃO CORRÊA RODRIGUES, SANTA NEUZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e FÁBIO SENA RODRIGUES propuseram a demanda de ação de obrigação em face de RIO DAS FLORES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e OSCAR CORRÊA RODRIGUES, alegando em síntese, que são sócios da sociedade empresária Líder Comércio e Indústria Ltda, utilizando o sistema informatizado para gestão e controle de atividade e operações denominado RMS.

Afirmam que o sistema foi desenvolvido e instalado pela empresa RMS Software S/A, que integra o Grupo TOTVS, possui uma senha de acesso (chave mestra) que ficou na posse do Diretor e representante de sócio, Sr. Oscar Corrêa Rodrigues.

Alegam que a empresa Líder vem encontrando dificuldades de acesso ao sistema de controle de operações e atividades, porque os Réus estão se recusando em fornecer a referida senha aos demais Diretores, impedindo que a atividade empresarial seja exercida em sua plenitude.

Sustentam que no ordenamento jurídico brasileiro, a obrigação de fazer é a que vincula o devedor à prestação de um serviço ou ato positivo, material ou imaterial, seu ou de terceiro, em benefício do credor ou de terceira pessoa. Assim, considerando que o réu é o único que pode fornecer aos Diretores a senha de acesso, a demanda assume contornos de fungibilidade, portanto, intutu persone.

Deste modo, esgotadas as diligências para que o mesmo cumpra a obrigação, os Autores/Agravados propuseram a demanda para que seja entrega a senha ou seja convertida a obrigação em perdas e danos.

Alegam mais, que dentre os princípios que regem os administradores da companhia são o de diligência, cumprimento das finalidades da empresa, lealdade e de informar, conforme o disposto do art. 153, da Lei das Sociedades por Ações.

Discorrem sobre os deveres e as condutas proibidas dos Administradores, nos termos do art. 154 e 155, da Lei das Sociedades por Ações, dizendo que a referida recusa na entrega da senha configura como negligência a proteção dos direitos da sociedade, na medida em que a empresa Líder vem enfrentando uma séria de dificuldades administrativas, em decorrência da ilegal restrição de acesso da referida senha os diretores da empresa.

Nesta esteira, defendem o afastamento do Requerido de suas atividades financeira, ante a sua clara inidoneidade para continuar exercendo tal atribuição.

Requereu, em tutela antecipada, que a Ré disponibilize aos demais sócios que compõem o seu quadro societário da sociedade empresária Líder Com. E Ind. LTDA, a chave mestra de acesso ao sistema RMS de controle de operações e atividades.

Em despacho inicial, o Juízo de piso, reservou-se a apreciação da tutela antecipada e ordenou a citação dos réus (Num. 239463 - Pág. 7) – 16/09/2015.

Inconformados os Réus interpuseram o agravo de instrumento n. 0081737-39.2015.814.0000, distribuído à Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, que negou seguimento ao recurso (Num. 239464 - Pág. 19 a 23)

Os réus RIO DAS FLORES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e OSCAR CORRÊA RODRIGUES apresentaram contestação (Num. 239463 - Pág. 44 a 61) arguiram preliminar de inépcia da inicial, por ser a exordial revela o total desconhecimento por parte dos autores, em particular do Sr. João Côrrea Rodrigues, de como são feitas as operações e movimentações administrativas cotidianas da empresa Líder Comércio e Indústria Ltda.

Esclarecem que o Grupo Líder possui um complexo DATA CENTER com vários sistemas instalados em um grupo de servidores denominado “Solução Completa p740 – PUREFLEX E NÓS DE APLICAÇÃO - LÍDER” formando uma rede interligada de servidores e sistemas.

Dizem que através dos perfis, são classificadas as ações e acessos nos sistemas, sendo comum por essa razão em gestão de T. I, propor acesso individualizado por cada camada de sistema e equipamentos. Nos casos em que há mais de um ambiente como matriz e filial, a complexidade por padrão deve ser adotada a fim de garantir o baixo índice de vulnerabilidade contra ataques externos e internos.

Assim, informam que o sistema possui inúmeras senhas e não uma única senha “chave”, como aduziram os autores. Podendo os diretores serem habilitados à requisição de quaisquer senhas do sistema ao setor de T. I., inexistindo assim a causa de pedir.

Arguem a ilegitimidade passiva, negando o conhecimento da citada “chave mestra”, não dando causa a demanda.

No mérito, defendem que o pleito é desprovido de fundamento, porque não identificam onde se localiza o suposto prejuízo ao sistema de controle de gestão.

Dizem mais, a situação fática do grupo Líder vai de encontro a todos os argumentos ilusórios e fantasiosos dos autores, porque a sociedade fechou com balanço positivo, sem dizer que é o maior entre varejistas do Norte do Brasil, estando em ampla expansão e nem passa perto do cenário caótico ventilado na exordial.

Arrematam dizendo que são inverídicas as alegações de dificuldade de acesso, consoante se comprova com a declaração do Gerente do Setor de Tecnologia do Grupo Empresarial Líder Comércio e Indústrias Ltda (Num. 239464 - Pág. 15).

Pugnam, pelo acolhimento das preliminares e na improcedência da demanda, com a aplicação da pena de litigância de má-fé em desfavor dos Autores.

Réplica apresentada (Num. 239464 - Pág. 25 a 33)

José Côrrea Rodrigues e Concórdia Empreendimentos e Participações LTDA requereram o ingresso na lide, na condição de amicus curiae (Num. 239464 - Pág. 35 a 38).

São Jerônimo Empreendimentos e Participações LTDA e Osmar Côrrea Rodrigues requereram o ingresso na lide, na condição de assistente litisconsorcial (Num. 239464 - Pág. 39 a 43).

Em 03 de outubro de 2016, o Juízo de piso indeferiu a tutela antecipada e de admissão do José Côrrea Rodrigues e Concórdia Empreendimentos e Participações LTDA na condição de amicus curiae, nos seguintes termos:

(...)

Quanto ao pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor, o art. 300 do Novo Código de Processo Civil enuncia expressamente:

(...)

Destarte, de acordo com o dispositivo em tela, a medida provisória de urgência é o instrumento que possibilita à parte pleitear a antecipação do mérito, quando houver elementos no processo que demonstrem a probabilidade do direito (fumus bonis iuris) e que a demora na concessão da tutela jurisdicional é suscetível de causar um dano irreparável ou de difícil reparação ao requerente (periculum in mora).

Ocorre que, não se constata nos autos a presença de elementos inequívocos do direito pleiteado pela parte, uma vez que os documentos juntados ao processo não são suficientes para comprovar as suas alegações, além do que, não há prova de que os requeridos estejam prejudicando a administração da empresa, necessitando os fatos alegados da devida dilação probatória.

(...)

Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência, haja vista a ausência de probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris), requisito legal autorizador da sua concessão, previsto no art. 300 do Novo Código de Processo Civil.

Da mesma forma, indefiro, também, o pedido de admissão no processo requerido às fls. 0136/0138, haja vista a ausência dos requisitos estabelecidos no art. 138 do NCPC, pois o interessado é sócio e irmão de ambas as partes, possuindo, portanto, interesse no feito, além do que, a controvérsia não apresenta questão de repercussão social.

Por fim, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem acerca do pedido de assistência formulado às fls. 0136/0138, a teor do disposto no art. 120 do NCPC, haja vista que o assistente pode ingressar na ação judicial em qualquer momento do processo, por meio de simples petição, expressando o seu interesse na demanda, devendo os litigantes, isto é, autor e réu, serem intimados para se manifestarem sobre o referido pedido.

Intime-se.

Belém, 03 de outubro de 2016.

Marielma Ferreira Bonfim Tavares

Juíza de Direito

Inconformados os Réus interpuseram o agravo de instrumento n. 0013234-29.2016.8.14.0000, distribuído à Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, nos seguintes termos:

(...)

Examino.

Tempestivo e adequado, mas não comporta o efeito requerido.

No direito anterior a antecipação da tutela estava condicionada à existência de ¿prova inequívoca¿ capaz de convencer o juiz a respeito da ¿verossimilhança da alegação¿, expressões que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito.

Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder ¿tutelas provisórias¿ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato).

A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ¿tutela provisória¿.

A despeito daquilo alegado pela empresa agravante, que teria juntado farta documentação possibilitando a análise qualitativa da decisão vergastada, os únicos documentos juntados ao recurso, são os de fls. 31/34 (uma cópia de e-mail e uma cópia de notificação extrajudicial do agravado para entrega da 'chave mestra'), insuficientes para formação de juízo diverso daquele descrito pelo 1º grau.

Observe-se que o juízo a quo esclarece, em decisão bem fundamentada, que não constatou nos autos a presença de elementos inequívocos do direito pleiteado pela parte, uma vez que os documentos juntados ao processo não são suficientes para comprovar as suas alegações, além de que não há provas nos autos de que os agravados estejam prejudicando a administração da empresa, razão pela qual entende necessária a dilação probatória.

Absolutamente acertada a decisão que indeferiu a tutela provisória, afinal a simples alegação da necessidade da tutela provisória, ainda que possível, deve ser lastreada em algum documento que convença, encaminhe o magistrado para esse juízo 'provável'.

Note-se que a empresa LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, para a qual se alega existência de risco de dano grave de difícil reparação por estar sofrendo acúmulo de problemas de gestão, como descontrole de contas, insumos e outros problemas, sequer ingressou no feito para se manifestar a respeito da tese exposta.

A intrincada engenharia utilizada na constituição social da empresa LIDER, em tese a principal interessada na solução do litígio, não pode levar a desconsideração de sua personalidade jurídica para se manifestar quanto aos riscos que presumivelmente estaria correndo, conforme descreve o agravante.

Ante o exposto, nego o efeito ativo requerido.

Intime-se para o contraditório.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

P.R.I.C.

Belém,

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora (Num. 239467 - Pág. 1 a 3)

Em juízo de retratação, o Juízo de piso deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos:

(...)

Trata-se de Ação Ordinária de obrigação de fazer ajuizada por São Benedito Empreendimentos e Participações Ltda, João Corrêa Rodrigues, Santa Neuza Empreendimentos e Fábio Sena Rodrigues em face de Rio das Flores Emp. e Part. Ltda e de Oscar Corrêa Rodrigues, em que os réus foram regulamente citados e apresentaram contestação, alegando, preliminarmente, a inépcia da inicial e a ilegitimidade passiva (081/098).

Verifica-se dos autos, que foi indeferida a tutela de urgência pleiteada pelos autores e as partes foram intimadas para no prazo comum de 15 (quinze) dias se manifestarem acerca do pedido de assistência litisconsorcial formulado por São Jerônimo Empreendimentos e Participações Ltda e Osmar Correa Rodrigues, na forma do art. 119 do novo CPC.

Enfim, as partes deixaram transcorrer in albis o prazo para se manifestarem acerca do pedido de assistência, apesar de devidamente intimadas, conforme certidão de fls. 0180.

Inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelos autores deve ser rejeitada, haja vista que os requeridos têm, responsabilidades perante os demais sócios no que se refere à administração da sociedade.

Ademais, não assiste a preliminar de inépcia da inicial, uma vez que a petição inicialmente somente deve ser indeferida, por inépcia, quando o vício impossibilita a defesa do réu, senão vejamos:

(...)

No que se refere ao pedido de assistência litisconsorcial formulado nos autos, é oportuno transcrever o art. 119 do novo Código de Processo Civil, in verbis:

(...)

Destarte, a assistência litisconsorcial é uma espécie do gênero assistência, pela qual o terceiro interessado ingressa no processo já em curso, em razão do seu interesse na demanda, decorrente de uma relação jurídica de direito material existente com a parte contrária, que poderá ser afetada pelos efeitos da sentença, razão pela qual poderia ter ingressado no processo como parte originária, porém, manteve-se fora da relação jurídica inicial.

Por outro lado, para o reconhecimento da legitimidade do terceiro interessado intervir em processo judicial como assistente litisconsorcial de uma das partes, é necessário se verificar se o mesmo possui interesse jurídico para intervir na lide, decorrente de relação jurídica existente com a parte ex-adversa do assistido.

No caso em análise, os interessados S¿o Jerônimo Empreendimentos e Participações e Osmar Correa Rodrigues s¿o sócios e administradores da empresa ré Líder Comércio S.A, sendo assim, entendo presentes os requisitos legais para a sua admissibilidade no processo como assistentes litisconsorciais dos autores, uma vez que a atividade da sociedade empresária requerida Líder Comércio S.A. afeta a todos os seus sócios.

(...)

Por fim, cumpre destacar que a tutela de urgência pode ser modificada ou revogada pelo juiz a qualquer tempo, em decisão fundamentada, diante da alteração na situação de fato, conforme disposição expressa do art. 298 do novo Código de Processo Civil, in verbis:

(...)

Ora, constata-se dos autos que os autores são sócios da empresa Líder Comércio e Indústria Ltda e necessitam acessar o sistema de informática denominado RMS que controla toda a gestão de atividades e operações da referida sociedade empresarial, cuja senha de acesso está sendo, indevidamente, negada pelo requerido Oscar Corrêa Rodrigues aos demais sócios da empresa.

Nesse ponto, a implantação de sistema de informática nas empresas objetiva facilitar a gestão das atividades da sociedade, de modo que todos os sócios devem ter acesso ao referido sistema, ante o interesse comum dos gestores nas informações constantes no referido sistema, a fim de dar suporte ao gerenciamento da entidade, isto é, à coordenação, ao controle e à tomada de decisões da empresa.

Ante o exposto, modifico parcialmente a decisão de fls. 0162/0163, para deferir a tutela de urgência pleiteada pela parte e determinar que os requeridos disponibilizem aos autores a senha (chave mestra) do sistema de informação de gestão e controle de atividade e operações denominada RMS, instalado na empresa Líder Comércio e Indústria Ltda, nos termos do art. 300 do NCPC, haja vista que presentes o fumus bonis iuris e o periculum in mora.

Enfim, defiro o pedido de assistência litisconsorcial formulado por São Jerônimo Empreendimentos e Participações e Osmar Correa Rodrigues, haja vista que demonstrado o interesse jurídico dos mesmos para intervir na presente demanda, uma vez que são sócios da referida sociedade empresária.

Designo o dia 06 de março de 2018, às 10:20hs para a audiência de saneamento do processo com cooperação com as partes, onde serão fixados os pontos controvertidos da lide e deferidas as provas requeridas, advertindo as partes que, querendo produzir prova testemunhal, o rol de testemunhas deve ser apresentado na audiência, conforme §§3º e 5º do art. 357 do NCPC.

Intime-se.

Belém, 13 de outubro de 2017.

Marielma Ferreira Bonfim Tavares

Juíza de Direito

Inconformados os Réus
RIO DAS FLORES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e OSCAR CORRÊA RODRIGUES
interpuseram o Agravo de Instrumento n.
0801666-46.2017.8.14.0000
, que foi conhecido e provido para desconstituir a decisão recorrida, consoante ementa que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PARA QUE O DIRETOR DA SOCIEDADE FORNEÇA A SENHA-MESTRA DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTROLE. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADES ADMINISTRATIVAS. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0013234-29.2016.8.14.0000, PELOS AUTORES. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. DECISÃO DO JUÍZO DE PISO QUE SE RETRATOU E CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA. NOVA INSURGÊNCIA RECURSAL. RECURSO DOS RÉUS. ALEGAÇÕES VAGAS SOBRE AS SUPOSTAS DIFICULDADES ADMINISTRATIVA SUPORTADAS PELOS DIRETORES. IMPOSSIBILIDADE DE SE APURAR O ÓBICE NO USO DO SISTEMA. RÉUS QUE DEMONSTRAM O FATO IMPEDITIVO AO DIREITO DOS AUTORES. DECLARAÇÃO DE GERENTE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DO GRUPO EMPRESARIAL ATESTANDO QUE OS SISTEMAS ESTÃO FUNCIONANDO NORMALMENTE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE DANO GRAVE TAMBÉM NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÕES DE DIFICULDADES QUE SE INICIARAM DESDE A PROPOSITURA DA DEMANDA EM SETEMBRO DE 2015. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS PREJUÍZOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE CASO APURADA PODERÁ SER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. DECISÃO OBJURGADA QUE CAUSA TUMULTO PROCESSUAL E A INSEGURANÇA JURÍDICA NA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De início, afasto a arguição de decisão sem motivação, porque o pronunciamento do Juízo se deu em face o pedido de retratação pela comunicação do agravo, bem como a liminar pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, nos termos do art. 296, caput, do NCPC.

2. Como sabemos a concessão da tutela de urgência exige, como pressupostos, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com fulcro do artigo 300, do Código de Processo Civil.

- Esses pressupostos são concorrentes, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a concessão da medida.

3. No caso em tela, não vislumbro a probabilidade do direito do demandante porque a petição inicial é vaga e superficial.

- A autora não comprova nos autos de origem nem nas Contrarrazões (Num. 1038414 e Num. 1038546) a existência desta senha (chave mestra) do sistema de informação de gestão e controle de atividade e operações denominada RMS, instalado na empresa Líder Comércio e Indústria Ltda nem que está na posse do Réu/Agravante, ônus que lhe incumbia, com base no art. 373, inciso I, do NCPC.

- Ao contrário, a declaração do Gerente do Setor de Tecnologia do Grupo Empresarial Líder Comércio e Indústrias Ltda (Num. 239464 - Pág. 15) comprova que “o sistema informatizado pelo grupo está operando de forma normal e em sua plenitude, possibilitando as movimentações necessárias relacionadas aos setores de financeiros, departamento de pessoal, departamento comercial e de compras, não havendo nenhuma restrição de utilização de todos os usuários devidamente cadastrados”.

- Ausente prova inequívoca, não há falar em verossimilhança da alegação, tornando-se, com isso, inviável a concessão de tutela antecipada.

4. Do mesmo modo que ausente a probabilidade do direito também não há o risco de dano grave e de difícil reparação, porque as alegadas dificuldades administrativas alegadas são datadas de mais de 2 anos antes do ajuizamento da demanda, o que demonstra que o indeferimento da medida não impedirá o exercício da atividade empresária da Autora e caso comprovados poderão ser convertidas em perdas e danos, na forma do art. 248 do Código Civil.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Posteriormente, o Agravante requereu o sobrestamento do feito, em virtude de estar tramitando o inquérito policial n. 00013/2018.100260-2 (Num. 1742241), no qual se apura o crime de falsidade ideológica da Ata Notarial (Num. 1742318 - Pág. 5/6).

A decisão agravada foi lavrada nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por João Correa Rodrigues e outros em desfavor de Rio das Flores Empreendimentos e Participações Ltda, Santa Neuza Empreendimentos e Participações, Fabio Sena Rodrigues e Oscar Correia Rodrigues, em que ultimo réu solicitou a suspensão do processo tendo em vista a existência de inquérito policial identificado pelo n° 00013/2018.

Entretanto,
o pedido formulado não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 313 do Código de Processo Civil
, bem como trata-se de apuração de suposto crime de falsidade ideológica que não há qualquer vínculo com o pedido formulado na petição inicial, impondo-se a sua improcedência.

Por outro lado, a perita nomeada requereu que seja oportunizada uma visita ao setor de Tecnologia da Informação do Grupo Líder no dia 24 de maio de 2019 às 9hs para obter informações adicionais ao sistema operado, assim como seja disponibilizado o manual completo de instalação e configuração do referido sistema.

Neste contexto, intime-se o Grupo Líder para que forneça o endereço completo do Setor de Tecnologia da Informação a fim de viabilizar a realização da perícia. Além de apresentar o manual completo de instalação e configuração do sistema no prazo de 5 (cinco) dias.

Por fim, defiro o pedido de prorrogação do prazo para conclusão do laudo pericial por mais 30 dias (trinta), a contar da data da visita da perita ao Setor de Informática.

Intime-se as partes acerca do local, data e hora que será realizada a pericia para querendo comparecer.

Belém, 09 de maio de 2019

Marielma Ferreira Bonfim Tavares

Juíza de Direito

Inconformados
OSCAR CORREA RODRIGUES e RIO DAS FLORES - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
interpuseram o presente recurso
CONTRA A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NEGOU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO
, com base no art. 315, do NCPC.

Sustentam que a suspensão do processo é impositiva, porque a existência de inquérito policial, o qual versa sobre o mesmo objeto da ação principal, qual seja, a chave mestra de acesso ao sistema RMS de controle de operações e atividades da sociedade empresária Grupo Líder.

Afirmam que os documentos anexados aos autos demonstram que os Agravados (José Corrêa Rodrigues e João Corrêa Rodrigues), com o objetivo de “colher” informações dos funcionários do Grupo líder, arrolados como testemunhas pelos indiciados no inquérito e autores da ação, os quais convocaram uma reunião nas dependências do Grupo Líder, obrigaram os funcionários/testemunhas à fornecer depoimento/confissão de que o Sr. Oscar Corrêa Rodrigues era detentor da senha, confissões essas colhidas mediante ata notaria, uma vez que um notário estava presente ao ato, gravando tudo para posterior redução a termo.

Dizem que os funcionários convocados para a referida “reunião” (Sandra Maria Pena Corrêa, Albina de Fátima Barbosa e Souza, Geormanny José Rocha dos Santos, Regina Lúcia da Rocha Alves, Dulcilene Corrêa Pinheiro, Wilton Freitas Ribeiro, Ademir Fernandes Mota e Francisco de Assis Nepomuceno de Oliveira), foram cristalinos em seus depoimentos ao afirmarem que o objetivo da “reunião” era instigar e coagir os funcionários a falar que os agravantes possuem a senha mestra do sistema RMS de controle de operações e atividades da sociedade empresária Grupo Líder, registro dos relatos viciados e posterior apresentação, através da ata notarial, em juízo e nos autos do processo em curso, pondo assim um fim na demanda, mediante a utilização de prova ilegal.

Deste modo, mostra-se evidente que os integrantes da dita reunião foram ameaçados e coagidos pelos Agravados referidos.

Assim, defendem que é irrefutável a relação entre a reunião ocorrida e o presente processo, posto que os agravados João Corrêa Rodrigues e José Corrêa Rodrigues, tentam de todas as formas obter declarações falsas através de coação dos funcionários do Grupo Líder.

Dizem também que o inquérito policial visa também elucidar e esclarecer os fatos ocorridos na supramencionada reunião (coação dos prepostos da empresa do Líder para obter declaração falsa), bem como a existência de crime de falsidade ideológica pela atuação do notário.

Sendo assim, plenamente aplicável a suspensão do processo, conforme disposto no artigo 315 do Código de Processo Civil.

Sustentam ainda haver a necessidade de reconhecimento da perda superveniente do objeto, em decorrência da empresa TOTVS S/A ter prestado informações ao Juízo a quo, no sentido que o seu técnico desenvolveu uma nova forma de acesso ao sistema para restaurar de senha, documento este anexo a referida manifestação esvaziando o objeto da ação de piso.

Deferi o pedido de efeito suspensivo (Num. 1860878)

As empresas SÃO JERÔNIMO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e OSMAR CORREA RODRIGUES apresentaram contrarrazões no ID. Num. 1974223 arguindo a preliminar de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, ante a impossibilidade de interposição de recurso de agravo de instrumento contra a decisão atacada.

Sustentam a impossibilidade de suspensão do processo principal em decorrência da tramitação de inquérito policial, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 313 do CPC.

Defende a existência de interesse processual, porque só haveria perda do objeto da ação principal caso os Agravantes tivessem demonstrado que tal medida, que alegam ter sido sugerida pela empresa Totvs, se mostrou viável e efetivamente foi implementada no Grupo Líder – o que não ocorreu.

Finalmente, afirma não ser aplicável as disposições do art. 1.013, § 1º, do Código Civil, pois a Administração do Grupo Líder é exercida por todos os sócios, sem subordinação hierárquica, ou seja, de forma conjunta. Portanto, se os administradores do Grupo Líder não possuem subordinação hierárquica não existia razão para que apenas uma sócia e um administrador da sociedade empresária ficassem na posse de senha necessária para utilização de sistema de gestão e controle de atividades e operações da referida sociedade.

Requereram assim, o não conhecimento do recurso ou o seu desprovimento.

As empresas SÃO BENEDITO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, JOÃO CORRÊA RODRIGUES, SANTA NEUZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e FÁBIO SENA RODRIGUES apresentaram contrarrazões no ID. Num. 1974334 arguindo a preliminar de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, ante a impossibilidade de interposição de recurso de agravo de instrumento contra a decisão atacada.

As empresas SÃO JERÔNIMO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e OSMAR CORREA RODRIGUES interpuseram Agravo Interno no ID. Num. 1974467.

RIO DAS FLORES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO LTDA e OSCAR

CORRÊA RODRIGUES
apresentaram contrarrazões ao Agravo Interno no ID. Num. 2096542 rebatendo e rechaçando as teses recursais.

Proferi a decisão monocrática, sob a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DO PROCESSO INDEFERIDO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO TRAMITE PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, EM EFEITO TRANSLATIVO, RECONHECE-SE A ILEGITIMIDADE PASSIVA E A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, EXTINGUINDO A DEMANDA ORIGINÁRIA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, INCISO VI, DO NCPC. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Irresignados com a decisão, SÃO BENEDITO EMP. E PART. LTDA, SANTA NEUZA EMP. E PART. LTDA, SÃO JERÔNIMO EMP. E PART. LTDA, JOÃO CORRÊA RODRIGUES, FÁBIO SENA RODRIGUES e OSMAR CORREA RODRIGUES interpuseram agravo interno (ID 2548387), alegando que o presente agravo não se amolda ao rol do art. 1.015 do CPC, requerendo que o agravo de instrumento seja não conhecido.

Asseveram que não existe a alegada ilegitimidade passiva dos ora Agravados, sendo a via eleita a adequada para a persecução do direito pleiteado, pois a empresa Líder, que é uma Sociedade por quotas de responsabilidade limitada, sendo seus componentes: SÃO JERÔNIMO EMPREENDIMENTOS EPARTICIPAÇÕES LTDA (OSMAR CORRÊA RODRIGUES), RIO DAS FLORES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (OSCAR CORRÊA RODRIGUES), CONCÓRDIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (JOSÉ CORRÊA RODRIGUES), SANTA NEUZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (CELSO CORRÊA RODRIGUES), SÃO BENEDITO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (JOÃO CORRÊA RODRIGUES) e mais as pessoas físicas MARIA RODRIGUES CORRÊA, MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES CORRÊA e MARIA CELMA CORRÊA RODRIGUES.

Asseveram que cada um dos Diretores se encontra no mesmo nível hierárquico, não gozando, nenhum deles, de qualquer tipo de privilégio ou atribuição que.

Alegam que empresa RMS Software S/A, que integra o Grupo TOTVS e que possui uma senha de acesso (CHAVE MESTRA) que ficou na posse do Diretor e representante da pessoa jurídica RIO DAS FLORES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, sócia da empresa Líder, Sr. Oscar Corrêa Rodrigues.

Relatam que, em que pese todos serem iguais na sociedade grupo líder, apenas a empresa RIO DAS FLORES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, representada por Oscar Corrêa Rodrigues, é quem possui a chave mestra e que esta senha é hierarquicamente superior as demais.

Sustentam que a existência de uma senha hierarquicamente superior às demais senhas de acesso, concedendo ao seu detentor o privilégio de revogar e conceder acesso às demais senhas de acesso de grau inferior, configurando privilégio vedado pelo contrato social da Sociedade Empresária LÍDER.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso, com a total reforma da decisão.

No ID 2549122, JOSÉ CORREA RODRIGUES E CONCÓRDIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, interpuseram agravo interno, alegando inicialmente que não se trata de nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do CPC, sendo o caso de não conhecimento do Recurso.

Corrobora das alegações mesmas alegações do agravo interno manejado por SÃO BENEDITO EMP. E PART. LTDA, SANTA NEUZA EMP. E PART. LTDA, SÃO JERÔNIMO EMP. E PART. LTDA, JOÃO CORRÊA RODRIGUES, FÁBIO SENA RODRIGUES e OSMAR CORREA RODRIGUES, aduzindo que não há ilegitimidade passiva, que todas as empresas componentes do grupo líder possuem a mesma hierarquia e que apenas um dos sócios possui a chave mestra, hierarquicamente superior às demais.

Ao final, pugna pela reforma da decisão monocrática ora atacada para reconhecer a legitimidade dos agravados e não conhecer do agravo de instrumento.

No ID 11735955, em audiência de conciliação realizada em 10/11/2022, as partes relataram que estavam em tratativas de negociação extrajudicial, porém não apresentaram acordo até a presente data.

Com o falecimento de JOSÉ CORREA RODRIGUES sócio administrador da empresa CONCÓRDIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, determinei a suspensão para habilitação do espólio, tendo a pessoa jurídica CONCÓRDIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, se manifestado no sentido de que não se aplica à pessoas jurídicas a habilitação de que trata o Código civil, pois estas não falecem (id13845247).

Em seguida, proferi a decisão monocrática sob a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZAÇÃO DE CHAVE-MESTRA QUE POSSUI AMPLOS PODERES DE GESTÃO. SENHA EM PODER DE UM ÚNICO ADMINISTRADOR. PREVISÃO CONTRATUAL DE QUE OS ADMINISTRADORES POSSUEM A MESMA HIERARQUIA. CLÁUSULA 3.2 DA 29ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO DO ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE SENHAS DE IGUAL ACESSO A TODOS OS ADMIISTRADORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A monocrática referida deu provimento o recurso, sob o seguinte dispositivo:

(...)

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO A AMBOS os agravos internos, para reformar a decisão monocrática ID2454547, reconhecendo a legitimidade passiva da parte e o interesse processual,
para determinar que RIO DAS FLORES - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. e OSCAR CORREA RODRIGUES, faça outras senhas (chave-mestra) de igual acesso aos administradores OSMAR CORRÊA RODRIGUES, OSCAR CORRÊA RODRIGUES, JOÃO CORRÊA RODRIGUES, FÁBIO SENA RODRIGUES e JOSÉ CORRÊA RODRIGUES, este último por seus representantes, já que é falecido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), até o limite de100.000,00 (cem mil reais), por dia de descumprimento.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

Belém, data conforme registo do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

14152809 - Sentença

Irresignados RIO DAS FLORES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e OSCAR CORREA RODRIGUES opuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id 12912208), requerendo a reforma da decisão e a concessão de efeito suspensivo ativo, para que sejam suspensos os efeitos da decisão monocrática embargada, por ser flagrantemente ultra petita e incorrer em reformatio in pejus, bem como por ter sido proferida usurpando a competência desta turma, pelos recursos já terem sido apresentados para julgamento em sessão, e pela falta de dialeticidade da decisão, bem como se verifica o perigo de dano grave pela decisão embargada ter concedido liminar com a cominação de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, que pode chegar ao valor absurdo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), referente a um pedido NÃO requerido por nenhuma das partes.

Alega, em síntese, que houve usurpação da competência da Turma para conclusão do julgamento colegiado já iniciado, incorrendo assim em omissão que acarreta a nulidade da decisão requerendo que seja determinada a inclusão do feito em pauta presencial para conclusão do julgamento já iniciado.

Subsidiariamente requer:

i) que seja declarada a nulidade da parte final da decisão, a partir de “determinar que ...”, para excluir do julgado qualquer obrigação de fazer, especialmente de que “faça outras senhas (chave-mestra)”,

ii) seja excluída a multa diária fixada, visto que não houve, em nenhuma instância, a fixação de multa em desfavor dos Embargantes, mesmo quando a concessão da liminar já revogada em 1ª instância,

iii) que a relatora justifique e fundamente a razão pela qual tais decisões estavam equivocadas, sob pena de falta de fundamentação e dialeticidade,

iv) seja mantida a decisão anterior, para segurança jurídica, é essencial que conste expressamente na decisão Embargada que os autos de origem encontram sobrestados desde 21/01/2019, como efeito da decisão de efeito suspensivo (id. 1860878) até este novo julgamento em sentido contrário.

Ao final requer a reforma da decisão para que seja dado provimento aos embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão e contradição apontadas, conhecendo-se do recurso.

No ID 14652422, informou a impossibilidade de cumprimento da decisão nos termos delineados, juntando a contranotificação da empresa responsável pelo desenvolvimento do software, no ID 14652423.

No id 14764905, rejeitei a exceção de suspeição oposta contra mim e no ID 14775052, foi pedida a desistência do processamento da exceção de suspeição retornando os autos conclusos.

Proferi a decisão monocrática ora impugnada lavrada nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DETERMINAÇÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE CHAVES MESTRAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. LIMITADO A DECISÃO RECORRIDA. MATÉRIA ESTRANHA AO RECURSO E FORA DO PEDIDO RECURSAL. DECISÃO EXTRA PETITITA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA REFORMATIO IN PEJUS. CAPÍTULO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DECLARADA NULA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DO FEITO. TRAMITAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL QUE NÃO IMPORTA NA SUSPENSÃO DO FEITO. ESFERAS INDEPENDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RIO DAS FLORES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e OSCAR CORREA RODRIGUES opuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id 15215688) alegando omissão e contradição na decisão que acolheu parcialmente os embargos anteriores, sob os seguintes fundamentos:

1. Nulidade da decisão monocrática: Os Embargantes alegam que a Relatora não poderia ter decidido monocraticamente após o início do julgamento colegiado do Agravo de Instrumento, visto que já havia voto de outro Desembargador favorável ao efeito translativo e à extinção do processo.

2. Omissão quanto ao marco temporal da suspensão: Os Embargantes alegam que a decisão embargada é omissa quanto ao período em que o processo de origem ficou sobrestado, o que gerou a prática de atos processuais em descumprimento da decisão que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

3. Nulidade dos atos praticados durante a suspensão: Os Embargantes requerem que sejam declarados nulos os atos processuais praticados no processo de origem durante o período em que este esteve sobrestado.

Ao final, requerem o reconhecimento da nulidade da decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento e determinação para que o julgamento prossiga de forma colegiada.

Pede ainda, o pronunciamento sobre o marco temporal da suspensão do processo de origem e declaração de nulidade dos atos processuais praticados durante a suspensão.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
– Os embargos de declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente previstas na legislação processual.

II –
Analisando as teses recursais, entendo que não merecem ser acolhidas, pois inexiste no ato combatido os vícios apontados, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

III –
Embargos de declaração conhecido e desprovido.

Finalmente,
RIO DAS FLORES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e OSCAR CORREA RODRIGUES
interpuseram AGRAVO INTERNO, com o de que seja declarada a nulidade do julgamento monocrático e garantir que a matéria seja submetida ao julgamento colegiado, em conformidade com o procedimento estabelecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

Alegam os agravantes que o julgamento monocrático usurpou a competência da 1ª Turma de Direito Privado do TJPA, uma vez que o julgamento colegiado já havia sido iniciado e contava com um voto favorável à pretensão dos agravantes, qual seja, a concessão de efeito translativo ao Agravo de Instrumento para a extinção do processo originário em razão da ilegitimidade passiva e falta de interesse processual.

Em suas palavras, os agravantes afirmam que "a decisão monocrática impugnada deixou de observar que o julgamento colegiado já iniciado (e apenas suspenso para a análise em sessão presencial, nos termos do artigo 4º, § 2º, da Resolução 21/2018 do TJPA) não poderia ser substituído por decisão singular, sendo imperativa a declaração de nulidade do decisum com a consequente inclusão do feito em pauta de julgamento pela 1ª Turma de Direito Privado".

Para reforçar sua alegação, argumentam que a Resolução nº 21/2018 do TJPA, em seu artigo 4º, § 2º, estabelece que processos incluídos em pauta para julgamento pelo Plenário Virtual podem ser retirados para julgamento presencial, especialmente quando há necessidade de maior discussão sobre a matéria.

Sustentam ainda que o Regimento Interno do TJPA determina que, após o início do julgamento colegiado, este deve prosseguir até sua conclusão, permitindo apenas a modificação dos votos, mas não a substituição por julgamento monocrático.

Por fim, requerem que seja exercido o juízo de retratação, nos termos do artigo 121, § 2º, do CPC, para reconhecer a nulidade da decisão monocrática e assegurar que o julgamento do Agravo de Instrumento seja realizado pela 1ª Turma de Direito Privado, com a consequente extinção do processo originário sem resolução de mérito.

Subsidiariamente, requerem a fixação de um marco temporal de sobrestamento do processo originário e a decretação de nulidade dos atos praticados durante o período de suspensão.

Em contrarrazões, as empresas SÃO JERÔNIMO EMPREDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO LTDA, SÃO BENEDITO, EMPREDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO LTDA, JOÃO CORRÊA RODRIGUES, OSMAR CORRÊA

RODRIGUES E CONCÓRDIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA defendem a inexistência de nulidade da decisão monocrática. Sustenta-se que a decisão monocrática foi correta e devidamente fundamentada nos artigos 932, IV e V do Código de Processo Civil (CPC) e no artigo 133 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

Aduzem que a decisão foi tomada com o objetivo de garantir a economia processual e está amplamente amparada tanto pela legislação processual quanto pelo Regimento Interno.

Alegam ainda que os agravantes demonstram apenas uma insatisfação com o resultado do julgamento, sem que haja qualquer usurpação de competência.

No tocante à desnecessidade de fixação de marco temporal de sobrestamento, afirma-se que a suspensão do processo não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 313 do CPC, conforme decisão anterior de 09 de maio de 2019.

Defendem que, o processo deveria ter seguido seu curso normal, uma vez que o pedido de suspensão foi devidamente indeferido. Assim, não há qualquer fundamento para decretar a nulidade dos atos processuais praticados durante o período alegado de suspensão.

Insistem que o Agravo Interno é manifestamente improcedente e possui caráter meramente protelatório. Diante disso, solicita-se a aplicação de multa conforme o artigo 1.021, §4º, do CPC, além da condenação por litigância de má-fé, com base nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma processual.

Por fim, requer-se que seja negado provimento ao Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática em sua integralidade. Adicionalmente, solicita-se a condenação dos agravantes ao pagamento de multa em razão do caráter protelatório do recurso, bem como por litigância de má-fé.

Petitório de id. 21736354, em que
João Corrêa Rodrigues (Agravado) solicita:

Disponibilização de link para acesso ao julgamento do recurso de agravo de instrumento, conforme pauta da sessão ordinária (evento de ID. 21605056).

Retirada do processo da pauta de julgamento e disponibilização de link para sustentação oral, caso a parte agravante (parte adversa) requeira sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

A decisão examinada no Id. 14152809, que acolhia o AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO proposto por
SÃO BENEDITO EMP. E PART. LTDA, SANTA NEUZA EMP. E PART. LTDA, SÃO JERÔNIMO EMP. E PART. LTDA, JOÃO CORRÊA RODRIGUES, FÁBIO SENA RODRIGUES e OSMAR CORREA RODRIGUES JOSÉ CORREA RODRIGUES E CONCÓRDIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZAÇÃO DE CHAVE-MESTRA QUE POSSUI AMPLOS PODERES DE GESTÃO. SENHA EM PODER DE UM ÚNICO ADMINISTRADOR. PREVISÃO CONTRATUAL DE QUE OS ADMINISTRADORES POSSUEM A MESMA HIERARQUIA. CLÁUSULA 3.2 DA 29ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO DO ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE SENHAS DE IGUAL ACESSO A TODOS OS ADMIISTRADORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O dispositivo da monocrática referida deu provimento o recurso, sob o seguinte dispositivo:

(...)

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO A AMBOS os agravos internos, para reformar a decisão monocrática ID2454547, reconhecendo a legitimidade passiva da parte e o interesse processual,
para determinar que RIO DAS FLORES - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. e OSCAR CORREA RODRIGUES, faça outras senhas (chave-mestra) de igual acesso aos administradores OSMAR CORRÊA RODRIGUES, OSCAR CORRÊA RODRIGUES, JOÃO CORRÊA RODRIGUES, FÁBIO SENA RODRIGUES e JOSÉ CORRÊA RODRIGUES, este último por seus representantes, já que é falecido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), até o limite de100.000,00 (cem mil reais), por dia de descumprimento.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

Belém, data conforme registo do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

No Id. 14340920, RIO DAS FLORES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e OSCAR CORREA RODRIGUES, aduziram que o julgamento monocrático não poderia ter ocorrido e que houve a violação ao princípio da adstrição, vejamos:

Nobre Relatora, caso não haja a declaração de nulidade da totalidade do julgado pelos motivos acima, é indispensável que haja o reconhecimento da nulidade da parte final, abaixo transcrita em negrito:

(...)

Nobre Relatora, este Agravo de Instrumento (0803769-55.2019.8.14.0000) tem exclusivamente como objeto: (i) a suspensão do feito em 1ª instância e (ii) sua extinção por ilegitimidade passiva (id. 1742236 - Pág. 15):

(...)

Nota-se que os Embargados também não pleitearam qualquer obrigação de fazer ou entrega senha em seus recursos:

(...)

Assim, ONDE ESTÃO OS PEDIDOS PARA QUE HAJA A DETERMINAÇÃO DE ENTREGA OU CRIAÇÃO DE QUALQUER SENHA OU APLICAÇÃO DE QUALQUER MULTA? Não há!

A determinação, inclusive com multa, para cumprimento de obrigação de fazer que não é objeto do agravo e que nunca foi pleiteada nos autos, é uma ofensa direta ao art. 492 do CPC:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

A jurisprudência é uníssona ao declarar a nulidade da parte de decisão que concede algo a mais ou além do que fora pleiteado ou é objeto da ação:

(...)

Da mesma forma, NÃO PODE O AGRAVO DOS EMBARGANTES SER JULGADO PARA SEU PREJUÍZO, sob pena de ofensa ao princípio do reformatio in pejus e do princípio tantum devolutum quantum apellatum:

(...)

Portanto, visto que os Embargantes são os Agravantes Originários, e que a matéria do recurso é exclusivamente quanto (i) a suspensão do feito em 1ª instância e (ii) sua extinção por ilegitimidade passiva (id. 1742236 - Pág. 15), assim como por inexistir qualquer pedido nos Agravos Internos (id. 2548387 - Pág. 11 e 2549122 - Pág. 23) de obrigação de fazer, requer-se que seja declarada a nulidade da parte final da decisão, a partir de “determinar que ...”, para excluir do julgado qualquer obrigação de fazer, especialmente de que “faça outras senhas (chavemestra)”.

Subsidiariamente, requer-se que ao menos, em respeito ao princípio do reformatio in pejus, que seja excluída a multa diária fixada, visto que não houve, em nenhuma instância, a fixação de multa em desfavor dos Embargantes, mesmo quando a concessão da liminar já revogada em 1ª instância.

(...)

Ante o exposto, requer-se:

a) Requer-se a concessão de efeito suspensivo ativo, para que sejam suspensos os efeitos da decisão monocrática embargada, até decisão final destes embargos de declaração, na medida em que foi comprovada a probabilidade de provimento de recurso, pela decisão embargada ser flagrantemente ultra petita e incorrer em reformatio in pejus, bem como por ter sido proferida usurpando a competência desta turma, pelos recursos já terem sido apresentados para julgamento em sessão, e pela falta de dialeticidade da decisão, bem como se verifica o perigo de dano grave pela decisão embargada ter concedido liminar com a cominação de multa de R$ 1.000 (mil reais) por dia de descumprimento, que pode chegar ao valor absurdo de R$ 100.00 (cem mil reais), referente a um pedido NÃO requerido por nenhuma das partes.

b) Quanto ao julgamento destes embargos de declaração, requer-se preliminarmente que haja a imediata declaração de nulidade da decisão embargada, ou, caso haja necessidade de manifestação da parte contrária, que seja

preliminarmente concedido EFEITO SUSPENSIVO, para suspensão da exigibilidade da Obrigação de Fazer fixada, seja por sua nulidade, ausência de pedido no agravo ou por ser obrigação impossível aos Embargantes, como extensamente narrado no feito, visto que até a empresa TOTVS, responsável pela instalação do sistema, já apresentou em 1ª instância um cd que permite ao Grupo Lider gerar novas senhas.

c) Caso a decisão não seja imediata, que estes Embargos sejam recebidos com seus efeitos infringentes, com a intimação dos Embargados para manifestação antes da correção desta decisão monocrática;

d) No mérito, que seja sanada a contradição em comento, ora que tendo sido determinada e não cumprida a regularização da representação do Espólio, não pode o feito prosseguir, tudo sob pena de nulidade, assim, requer-se a declaração de nulidade da decisão embargada e a concessão de prazo para regularização do Espólio de JOSÉ RODRIGUES;

e) No mérito, visto a usurpação da competência da Turma para conclusão do julgamento colegiado já iniciado, com ofensa ao devido processo

legal, contraditório e ampla defesa (artigo 5º, inciso LIV e LV, CF/88), ao Regimento Interno (art. 31-A, III, 138, 141, 142, 151) e a Resolução nº 21/2018 do TJPA (art. 4, §2º e ss), que a omissão seja sanada, reconhecida a nulidade da decisão e determinada a inclusão do feito em pauta presencial para conclusão do julgamento já iniciado. (...)

Examinando as teses recursais, compreendi que assistia razão aos Embargantes quando alegam a nulidade do capítulo da decisão monocrática, no ponto que determina
“que RIO DAS FLORES - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. e OSCAR CORREA RODRIGUES, faça outras senhas (chave-mestra) de igual acesso aos administradores OSMAR CORRÊA RODRIGUES, OSCAR CORRÊA RODRIGUES, JOÃO CORRÊA RODRIGUES, FÁBIO SENA RODRIGUES e JOSÉ CORRÊA RODRIGUES, este último por seus representantes, já que é falecido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), até o limite de100.000,00 (cem mil reais), por dia de descumprimento.
Explico:

O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, ou seja, por meio do qual se aprecia o acerto ou desacerto da decisão agravada, sendo vedada a análise, por esta instância derivada, de questão que não tenha sido apreciada pelo julgador singular.

Sobre o tema colaciono julgados:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1975634 - GO (2021/0272413-0) DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por PAULO ROBERTO CUNHA contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, por sua vez manejado em combate a acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONDICIONADA A EXISTÊNCIA DE SALDO EM FAVOR DO AGRAVANTE. 1.
O agravo de instrumento tem natureza secundum eventum litis, devendo o Relator limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que fora decidido pelo Juiz de Direito na instância singela, sendo defeso conhecer de questões não apreciadas pelo juízo singular.
2. A fase de cumprimento de sentença deve se limitar aquilo que foi decidido na sentença. A coisa julgada torna certa e imutável, tornando-se inadmissível estabelecer outros parâmetros em relação a repetição de indébito, sob pena de afronta à coisa julgada e, ainda, aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO". Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Nas razões do recurso especial, sustenta violação dos arts. 489, 502, 503, 1.022, incisos II e III, do CPC/2015; 42, parágrafo único, do CDC, 5º, § 6-A, inciso I, e 6º da Lei nº 9.138/1995 e 884 do Código Civil. DECIDO. 2. Em face das circunstâncias que envolvem a controvérsia e para melhor exame do objeto do recurso, com fundamento no artigo 34, inciso VII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, DOU PROVIMENTO ao presente agravo para determinar a sua conversão em recurso especial, sem prejuízo de novo exame acerca de seu cabimento, a ser realizado no momento processual oportuno. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 06 de dezembro de 2021. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO Relator

(STJ - AREsp: 1975634 GO 2021/0272413-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 14/12/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SECUNDUM EVENTUM LITIS. DEPÓSITO DE VALOR INFERIOR AO CONTRATADO. NÃO AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA. 1.
O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, e por este motivo deve se restringir às questões analisadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.
2. Os depósitos consignatórios em quantia inferior à contratada, com o objetivo de discutir as cláusulas que entende abusivas, não afasta os efeitos da mora, razão pela qual pode ser inscrito o nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 04925686120118090000 GOIANIA, Relator: DR(A). WILSON SAFATLE FAIAD, Data de Julgamento: 20/03/2012, 6A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1044 de 17/04/2012)

Agravo de Instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Questões relativas à ação onde foi proferida a sentença objeto de cumprimento não conhecidas. Recurso secundum eventum litis.
I - O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis e, assim sendo, tem seus limites traçados pelos pontos relativos a matéria efetivamente apreciada na decisão agravada. Desta forma, não cabe, neste grau de jurisdição, o exame de questões relativas aos autos da ação de reintegração de posse onde foi proferida o decisum objeto do cumprimento de sentença no juízo de origem, as quais, inclusive, estão pendente de julgamento no agravo em recurso especial interposto no Superior Tribunal de Justiça.
II - Possibilidade de cumprimento provisório de sentença. Recurso especial e agravo pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça, sem efeito suspensivo. Embora pendente o julgamento do agravo em recurso especial interposto no Superior Tribunal de Justiça contra decisão do Presidente desta Corte que inadmitiu o recurso especial, considerando que não há decisão concedendo efeito suspensivo aos recursos em questão, pode o vencedor da demanda, no caso a agravada, requerer a execução provisória da sentença, pois o recurso especial, assim como o agravo em recurso especial manejado pelos agravantes são, em regra, dotados apenas de efeito devolutivo. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

(TJ-GO - AI: 05629825220188090000, Relator: CARLOS ALBERTO FRANÇA, Data de Julgamento: 20/03/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/03/2019)

A decisão recorrida foi lavrada nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por João Correa Rodrigues e outros em desfavor de Rio das Flores Empreendimentos e Participações Ltda, Santa Neuza Empreendimentos e Participações, Fabio Sena Rodrigues e Oscar Correia Rodrigues, em que ultimo réu solicitou a suspensão do processo tendo em vista a existência de inquérito policial identificado pelo n° 00013/2018.

Entretanto,
o pedido formulado não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 313 do Código de Processo Civil
, bem como trata-se de apuração de suposto crime de falsidade ideológica que não há qualquer vínculo com o pedido formulado na petição inicial, impondo-se a sua improcedência.

Por outro lado, a perita nomeada requereu que seja oportunizada uma visita ao setor de Tecnologia da Informação do Grupo Líder no dia 24 de maio de 2019 às 9hs para obter informações adicionais ao sistema operado, assim como seja disponibilizado o manual completo de instalação e configuração do referido sistema.

Neste contexto, intime-se o Grupo Líder para que forneça o endereço completo do Setor de Tecnologia da Informação a fim de viabilizar a realização da perícia. Além de apresentar o manual completo de instalação e configuração do sistema no prazo de 5 (cinco) dias.

Por fim, defiro o pedido de prorrogação do prazo para conclusão do laudo pericial por mais 30 dias (trinta), a contar da data da visita da perita ao Setor de Informática.

Intime-se as partes acerca do local, data e hora que será realizada a pericia para querendo comparecer.

Belém, 09 de maio de 2019

Marielma Ferreira Bonfim Tavares

Juíza de Direito

Assim, desconstituída a decisão de falta de interesse processual, somente cabia o exame da legalidade ou não da decisão que
NEGOU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO
, com base no art. 315, do NCPC.

Digo mais, de acordo com o artigo 141 e 492 do Código de Processo Civil a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora, de modo que o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento extra, citra ou ultra petita, vejamos:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

(...)

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

No mesmo sentido colaciono julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EXTRA PETITA. NULIDADE DA DECISÃOA decisão sob análise caracteriza-se como extra petita, em afronta aos artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil, na medida em que julgou pedido diverso do requerido, motivo pelo qual se impõe a desconstituição da decisão nesse aspecto atacada, para que sejam observados os limites da demanda.RECURSO PROVIDO.

(TJ-RS - AI: 70064303068 RS, Relator: Hilbert Maximiliano Akihito Obara, Data de Julgamento: 23/08/2016, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 12/09/2016)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO EXTRA PETITA - CASSAR A DECISÃO Em se tratando de decisão que extrapola os limites da lide, concedendo a uma das partes mais do que foi pleiteado, ocorre erro in procedendo, uma vez que se deu de forma extra petita, devendo a decisão ser cassada.

(TJ-MG - AI: 10024123026890002 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 15/05/2015, Data de Publicação: 02/06/2015)

Outro ponto que merece destaque é que o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO foi proposto por RIO DAS FLORES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e OSCAR CORREA RODRIGUES não podendo servir de instrumento para lhe impor obrigação prejudicial, como a arbitrada na monocrática do ID. 14152809, em virtude do princípio da proibição da reformatio in pejus.

Sobre o tema colaciono julgados:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA ULTRA PETITA. NULIDADE. EFEITO TRANSLATIVO DA APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. INCLUSÃO DO PATRONÍMICO. PRETENSÃO DE SE FAZER HOMENAGEM À AVÓ MATERNA. IMPOSSIBILIDADE. HOMONÍMIA. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. O princípio da proibição da reformatio in pejus está atrelado ao efeito devolutivo dos recursos e impede que a situação do recorrente seja piorada em decorrência do julgamento de seu próprio recurso. Nada obstante, tal princípio poderá ser superado em situações excepcionais, como no caso de aplicação do efeito translativo dos recursos, segundo o qual será franqueado ao tribunal o conhecimento de matéria cognoscível de ofício. Assim, a nulidade da sentença ultra petita poderá ser reconhecida, de ofício, pelo Tribunal ad quem. 2. O nome é um dos direitos expressamente previstos no Código Civil como um sinal exterior da personalidade (art. 16 do CC), sendo responsável por individualizar seu portador no âmbito das relações civis e, em razão disso, deve ser registrado civilmente como um modo de garantir a proteção estatal sobre ele. 3. Esta Corte Superior entende que, "conquanto a modificação do nome civil seja qualificada como excepcional e as hipóteses em que se admite a alteração sejam restritivas, esta Corte tem reiteradamente flexibilizado essas regras, interpretando-as de modo histórico-evolutivo para que se amoldem a atual realidade social em que o tema se encontra mais no âmbito da autonomia privada, permitindo-se a modificação se não houver risco à segurança jurídica e a terceiros" ( REsp 1.873.918/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 4/3/2021). 4. Por se tratar de um procedimento de jurisdição voluntária, o Juiz não é obrigado a observar o critério da legalidade estrita, conforme dispõe o art. 723, parágrafo único, do CPC/2015, podendo adotar no caso concreto a solução que reputar mais conveniente ou oportuna, por meio de um juízo de equidade. 5. A simples pretensão de homenagear um ascendente não constitui fundamento bastante para configurar a excepcionalidade que propicia a modificação do registro. Contudo, uma das reais funções do patronímico é diminuir a possibilidade de homônimos e evitar prejuízos à identificação do sujeito a ponto de lhe causar algum constrangimento, sendo imprescindível a demonstração de que o fato impõe ao sujeito situações vexatórias, humilhantes e constrangedoras, que possam atingir diretamente a sua personalidade e sua dignidade, o que foi devidamente comprovado no caso dos autos. 6. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1962674 MG 2021/0309293-3, Data de Julgamento: 24/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022)

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. É imprescindível, para a oposição de embargos de declaração, que a parte demonstre a existência, na decisão embargada, de um dos pressupostos de seu cabimento, a saber, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 535, incisos I e II, do CPC. 2. O princípio da proibição da reformatio in pejus significa a proibição de se reformar uma decisão de modo a piorar a situação da parte que tenha recorrido, ou seja, é vedada a reforma da decisão para piorar a situação do recorrente. 3. No caso dos autos, tendo havido apelação apenas do INSS, a alteração do valor dos honorários advocatícios viola o princípio do non reformatio in pejus, nos termos do art. 460 do Código de Processo Civil. 4. Embargos de declaração acolhidos.

(TRF-1 - EDAC: 00107587220104019199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/06/2015, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 04/08/2015)

Neste raciocínio, a declaração de nulidade do capítulo da decisão monocrática que determina
“que RIO DAS FLORES - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. e OSCAR CORREA RODRIGUES, faça outras senhas (chave-mestra) de igual acesso aos administradores OSMAR CORRÊA RODRIGUES, OSCAR CORRÊA RODRIGUES, JOÃO CORRÊA RODRIGUES, FÁBIO SENA RODRIGUES e JOSÉ CORRÊA RODRIGUES, este último por seus representantes, já que é falecido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), até o limite de100.000,00 (cem mil reais), por dia de descumprimento”
. ...
FALTA TERMINAR A FRASE......................................................

DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO

Sobre a reforma da decisão monocrática (ID. 14152809), os Recorrentes Embargantes alegam que não poderia ter havido o julgamento monocrático devido o julgamento estar em andamento.

Entretanto, na sistemática dos julgamentos por plenário virtual (RESOLUÇÃO Nº 22, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022), somente se conclui com a concordância da turma julgadora com o voto proposto, o QUE NÃO OCORREU, sendo o feito retirado de pauta em 25/07/2022 .

Devido o julgamento não ter se concluído pode o julgador alterar seu voto, nos termos do art. 290 do Regimento Interno e o art. 1.021, § 2º, do CPC, vejamos:

Regimento Interno

Art. 289. Da decisão monocrática proferida pelo relator em recurso ou ação originária do Tribunal cabe agravo interno para o órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º O agravo interno será interposto diretamente nos autos por petição escrita.

§ 2º Conclusos os autos, o relator intimará o agravado para apresentar manifestação sobre o recurso, no prazo de 15 (quinze) dias.

Art. 290. O relator que não se retratar da decisão, determinará a inclusão do feito em pauta de sessão de julgamento pelo colegiado, com direito a voto
.

CPC

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º
O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta
.

Neste sentido, colaciono julgados:

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO DE RECURSO INTERROMPIDO APÓS O VOTO DO RELATOR. PEDIDO DE VISTA. FALECIMENTO DO RELATOR ANTES DE REINICIADO O JULGAMENTO. VOTO DO NOVO RELATOR CONTRÁRIO AO DO RELATOR ORIGINAL. NULIDADE CONFIGURADA. 1. Nos julgamentos colegiados, pode o julgador alterar seu voto enquanto perdurar o julgamento. 2. Essa faculdade, todavia, é pessoal, de modo que a alteração do voto proferido antes da proclamação do resultado não pode ser feita por outro julgador que atue em substituição ao magistrado ausente. 3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1416635 SP 2013/0322707-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2015)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE TUBARÃO. JULGAMENTO INTERROMPIDO APÓS O VOTO DO RELATOR ORIGINÁRIO E ANTES DA PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO. PEDIDO DE VISTA, SEGUIDO DE SOBRESTAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA RELATORIA DO PROCESSO. VOTO DO NOVO RELATOR CONTRÁRIO AO DO RELATOR ORIGINAL. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 941 § 1º DO CPC. FACULDADE DE ALTERAÇÃO PESSOAL DO MAGISTRADO. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ANULAR O ACÓRDÃO EMBARGADO E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO COM O VOTO DO RELATOR ORIGINÁRIO. Nos julgamentos colegiados, pode o julgador alterar seu voto enquanto perdurar o julgamento. Essa faculdade, todavia, é pessoal, de modo que a alteração do voto proferido antes da proclamação do resultado não pode ser feita por outro julgador que atue em substituição ao magistrado ausente (STJ, Min. João Otávio de Noronha).

(TJ-SC - ED: 03000618320158240075 Tubarão 0300061-83.2015.8.24.0075, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Público)

DA ILEGITIMIDADE

A parte se insurge ao fundamento de que empresa o grupo Líder, é composto pelas seguintes pessoas: SÃO JERÔNIMO EMPREENDIMENTOS EPARTICIPAÇÕES LTDA (OSMAR CORRÊA RODRIGUES), RIO DAS FLORES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (OSCAR CORRÊA RODRIGUES), CONCÓRDIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (JOSÉ CORRÊA RODRIGUES), SANTA NEUZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (CELSO CORRÊA RODRIGUES), SÃO BENEDITO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (JOÃO CORRÊA RODRIGUES) e mais as pessoas físicas MARIA RODRIGUES CORRÊA, MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES CORRÊA e MARIA CELMA CORRÊA RODRIGUES.

No entanto, apenas RIO DAS FLORES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, sócia da empresa Líder, é que teria acesso a chave mestra do sistema informatizado, o que implica em amplos poderes de gestão, o que fere o estatuto da empresa que prevê que todos os sócios têm os mesmos poderes.

Compulsando os autos, tenho que no ID Num. 1742247 - Pág. 10, consta a cláusula 3ª do instrumento particular de 32ª alteração contratual da sociedade Empresária “Líder Comércio e Indústria Ltda.”, segundo a qual os sócios OSMAR CORRÊA RODRIGUES, OSCAR CORRÊA RODRIGUES, JOSÉ CORRÊA RODRIGUES, JOÃO CORRÊA RODRIGUES e FÁBIO SENA RODRIGUES, serão os sócios administradores sem subordinação hierárquica, conforme item 3.1 e 3.2.

No ID 1742244, a empresa responsável pela chave mestra –TOVTS S/A - explica que apenas um usuário tem acesso à senha e que não possui mais a senha, pois esta foi criada há 13 (treze) anos atras.

O uso de uma chave-mestra por um dos sócios em uma empresa ou organização pode ser uma prática comum em algumas situações, especialmente quando se trata de acesso a informações confidenciais ou controle sobre certos aspectos do negócio. No entanto, é importante considerar as implicações e precauções associadas a esse tipo de prática.

Em uma sociedade empresarial, é essencial que todos os sócios tenham voz e poder de decisão igualitários, a menos que acordos diferentes tenham sido formalizados por meio do contrato social. O uso de uma chave-mestra por um único sócio pode resultar em desequilíbrio de poder e até mesmo em abuso dessa posição privilegiada.

Para evitar problemas ou conflitos futuros, é recomendável que os sócios discutam e estabeleçam diretrizes claras sobre o acesso a informações sensíveis ou o uso de chaves-mestras. Desta forma, o estudo social da empresa é que disporá sobre a hierarquia e funções entre os sócios.

Além disso, é fundamental garantir que os sistemas de segurança sejam robustos o suficiente para proteger as informações e recursos da empresa. Isso pode incluir a implementação de autenticação em duas etapas, criptografia de dados e controle de acesso baseado em níveis de permissão.

Em resumo, o uso de uma chave-mestra por um dos sócios pode ser aceitável, desde que haja um acordo prévio entre os sócios e que sejam tomadas medidas adequadas para garantir a transparência, a igualdade de poder e a segurança das informações da empresa.

Neste aspecto, assiste razão aos agravantes.

A decisão combatida que entendeu pela ilegitimidade passiva, merece reforma, pois não se pode falar em ilegitimidade da parte se por ato de apenas uma delas, o estatuto social está sendo descumprido.

Desta forma, ao gozar com exclusividade do uso da “chave-mestra”, a empresa Rio das flores está tendo privilégios não contratualmente previsto, ferindo a cláusula de não subordinação hierárquica prevista na cláusula 3.2 do contrato.

Assim sendo, o art. 1.001 do CÓDIGO CIVIL preconiza que desde a assinatura do contrato, os sócios passam a ter as obrigações ali consolidadas:

Art. 1.001. As obrigações dos sócios começam imediatamente com o contrato, se este não fixar outra data, e terminam quando, liquidada a sociedade, se extinguirem as responsabilidades sociais.

Nesta senda, é dever dos sócios observar as normas contratuais entre si e perante terceiros, nos termos da jurisprudência, que colaciono:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - TERMO DE DESAPROPRIAÇÃO MEDIANTE ACORDO -
AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE UM DOS SÓCIOS - DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO SOCIAL - VÍCIO FORMAL -
NULIDADE - REDISCUSSÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. -
Se quando da celebração do negócio entre as partes não foi observada cláusula contratual vigente que determinava a participação de todos os sócios nos atos de alienação dos bens imóveis da sociedade, deve ser reconhecida a nulidade do pacto pela ausência de atuação de um dos sócios administradores
- O valor da indenização em casos de desapropriação deve corresponder ao valor apurado em avaliação, independentemente de avaliação administrativa.

(TJ-MG - AC: 10687130081759002 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 14/03/2019, Data de Publicação: 26/03/2019)

AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA - PROCEDÊNCIA - DESCUMPRIMENTO DO ESTATUTO
. O ato de convocação de Assembléia Geral realizado ao arrepio do estatuto, desprovido de legitimidade, não merece surtir seus regulares efeitos, sendo procedente a impugnação de seus termos e indevida a realização do ato ao qual se destina.

(TJ-MG - AC: 10344080405345001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 24/04/2013, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2013)

Tendo em vista o dever dos sócios em observar as normas do estatuto social da empresa, entendo que não pode existir uma senha (chave-mestra) que dê amplos poderes de gestão a apenas um dos sócios, tendo em vista que todos devem ser iguais e com os mesmos poderes.

Ademais disto, o art. 1.021 do CC, estipula que os sócios podem a qualquer tempo, examinar os livros e documentos, e o estado da caixa e da carteira da sociedade
, in verbis
:

Art. 1.021. Salvo estipulação que determine época própria, o sócio pode, a qualquer tempo, examinar os livros e documentos, e o estado da caixa e da carteira da sociedade.

Neste diapasão, entendo que o uso de senha-mestra com acesso a todo o sistema, pode impossibilitar o exercício do disposto no artigo supracitado, estando assim presente a probabilidade do direito das partes.

Neste raciocino, resta demonstrada a legitimidade das partes e o interesse processual na demanda.

DA SUSPENSÃO DO PROCESSO DE ORIGEM

Em vista a decisão monocrática (ID. 14152809), ter se omitido complementarmente sobre o mérito recursal, com relação a negativa de suspensão do processo, passo ao seu enfrentamento.

Os Réus RIO DAS FLORES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e OSCAR CORRÊA RODRIGUES defendem a suspensão do feito, porque a existência de inquérito policial, o qual versa sobre o mesmo objeto da ação principal, qual seja, a chave mestra de acesso ao sistema RMS de controle de operações e atividades da sociedade empresária Grupo Líder.

As hipóteses de suspensão estão previstas no art. 313, do CPC, vejamos:

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

II - pela convenção das partes;

III - pela arguição de impedimento ou de suspeição;

IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;

VI - por motivo de força maior;

VII - quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo;

VIII - nos demais casos que este Código regula.

IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa; (Incluído pela Lei nº 13.363, de 2016)

X - quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai. (Incluído pela Lei nº 13.363, de 2016)

Como sabemos,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a suspensão do processo ante a existência de prejudicialidade externa com outra demanda ou incidente não possui caráter obrigatório, cabendo ao julgador aferir, no caso concreto, a plausibilidade da paralisação consoante as circunstâncias”
( AgInt no AREsp 1709685/RJ , Quarta Turma, DJe 23/04/2021)

Nos termos do art. 313 do CPC/2015, o processo pode ser suspenso quando a resolução da controvérsia depender
“do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”.

No caso, tais requisitos
NÃO ESTÃO PREENCHIDOS
haja vista que a matéria na esfera policial, não interfere no processamento destes autos, devido a responsabilidade civil, nos termos do art. 935 do CC, ser independente da criminal, motivo pelo qual, em princípio, não se justifica a suspensão desta ação até o desfecho definitivo na esfera criminal.

Sobre o tema colaciono diversos julgados nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO – Pedido de suspensão do processo civil até o julgamento da ação penal – Responsabilidade civil independente da criminal – Suspensão negada pela r. decisão agravada – Responsabilidade civil que é independente da responsabilidade na esfera penal, aliada ao fato de o inquérito policial ainda se encontrar em andamento no caso concreto, de modo que, ausente a existência de ação criminal, não se justifica a suspensão do processo, ante a ausência de prejudicialidade - RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AI: 21128000520218260000 SP 2112800-05.2021.8.26.0000, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 21/06/2021, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - HOMÍCIDIO - VIGILANTE - ESCOLA MUNICIPAL - SUSPENSÃO DO PROCESSO - INQUÉRITO POLICIAL - CONCLUSÃO - DESNECESSIDADE - INDEPENDÊNCIA DE ESFERAS - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. - Produzida ampla instrução probatória, realizada audiência de instrução e julgamento com a oitiva de testemunhas, com apresentação de alegações finais pelas partes e a suspensão contínua do feito, mostra-se prescindível aguardar a conclusão de inquérito policial, ora obstaculizado por ausência de resposta a diligências - Atento à independência das esferas, o desacolhimento do pedido de suspensão do feito até a conclusão do inquérito policial não ofende os princípios do contraditório nem da ampla defesa. VVEMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALECIMENTO DO PAI DO AUTOR EM AMBIENTE DE TRABALHO. EX-SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DÚVIDA QUANTO À CAUSA DA MORTE. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFICIAR O JUÍZO CRIMINAL. NECESSIDADE DE CONHECIMENTO DA RAZÃO DA MORTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA SEM ANÁLISE PRÉVIA DO PEDIDO. DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA CASSADA - Embora o Ministério Público tenha requerido que fosse a 2ª Vara Criminal da comarca oficiada para informar sobre a fase em que se encontra o inquérito policial instaurado e concernente à situação fática em exame, dada a imprescindibilidade da conclusão da investigação dos fatos na seara criminal, esse pleito não foi analisado, o que ocorreu indiretamente, mas somente na sentença - Sabe-se que o Código de Processo Civil veda a prolação de decisão surpresa, ainda que se trate de matéria de ordem pública, que deva ser conhecida de ofício, pelo que deve ser oportunizado que as partes se manifestem sobre o tema (artigos 9º e 10 do CPC)- Recurso parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

(TJ-MG - AC: 10382140009095001 Lavras, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022)

DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS POR CONDUTA CRIMINOSA - SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL - RECURSO DA AUTORA - AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO - SUSPENSÃO DO REFERIDO PRAZO ANTE À OCORRÊNCIA DE PERSECUÇÃO CRIMINAL - EXEGESE DO ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL - AFASTAMENTO - AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE A JUSTIFICAR TAL SUSPENSÃO - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Inexistindo prejudicialidade entre as esferas cível e criminal, afasta-se a suspensão prescricional disposta no art. 200 do Código Civil. (TJSC, Apelação n. 0303231-24.2017.8.24.0033, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. Thu Aug 18 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - APL: 03032312420178240033, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 18/08/2022, Segunda Câmara de Direito Civil)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ÓBITO DO FILHO - AÇÃO CRIMINAL - SUSPENSÃO DO FEITO CÍVEL - FACULDADE DO MAGISTRADO - DANO MORAL - MÉTODO BIFÁSICO. 1. O sobrestamento da demanda no juízo cível até o julgamento da ação penal constitui faculdade do julgador e aplica-se tão somente quando há prejudicialidade externa. 2. "Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva". 3. O arbitramento da quantia devida para compensação do dano moral deve observar um critério bifásico, no qual são considerados (i) os precedentes em relação ao mesmo tema e (ii) as características do caso concreto (a gravidade do fato em si, a responsabilidade do agente, a culpa concorrente da vítima e a condição econômica do ofensor).

(TJ-MG - AC: 10000221632755001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 16/12/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/01/2023)

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Quanto à litigância de má-fé pleiteada pelos Recorridos, tenho que não merece provimento.

É que restou ausente a intenção de alterar a verdade dos fatos, diferentemente do que restou afirmado em sentença. A discussão em se restringiu a validade contratual, bem como não houve a configuração de nenhum dos requisitos previstos no art. 80, I a VII, do CPC.

A bem da verdade
,
a pena de litigância de má-fé não se aplica à parte que ingressa em juízo para pedir prestação jurisdicional, ainda que improcedente, uma vez que a Constituição assegura o direito de ação, no caso, exercido sem abusividade.

Não destoa a jurisprudência:

IMPOSIÇÃO DE PENA À APELANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - - Pleito para que seja afastada a pena de litigância de má-fé - Possibilidade – A pena de litigância de má-fé não se aplica à parte que ingressa em juízo para pedir prestação jurisdicional ainda que improcedente, uma vez que a Constituição assegura o direito de ação, no caso exercido, sem abusividade – - Na litigância temerária a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar – Caso concreto em que o valor obtido com alienação do bem foi abatido do cômputo do cálculo e não impediu ou dificultou o exercício do direito de defesa do executado - Não se vislumbra no caso concreto a ocorrência de litigância de má-fé em razão da ausência dos elementos caracterizadores do dolo processual da apelante e inexistência de prejuízo processual ao apelado - Revogação da sanção imposta - Litigância de má-fé não caracterizada, condenação afastada - Sentença reformada somente neste aspecto - RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10280105420218260114 SP 1028010-54.2021.8.26.0114, Relator: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 23/06/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. DECISÃO CONDENANDO AUTORES EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. ART. 80 CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A lealdade processual e a boa-fé são postulados que se presumem, de modo que a caracterização da litigância de má-fé, por óbvio, exige a sua demonstração de forma inconteste. 2. Os autores são os maiores interessados na finalização do processo para terem seus direitos reconhecidos e os valores recebidos. Não se vislumbra a conduta reputada como litigância de má-fé. 3. A responsabilização por litigância de má-fé somente decorre da efetiva e fundada constatação de que a parte tenha deliberada e intencionalmente realizado alguma das condutas tipificadas no art. 80, do CPC, o que de fato não ocorreu no presente caso, por patente ausência de dolo. 4. Decisão reformada para afastar a condenação por litigância de má-fé aos agravantes/autores. Recurso conhecido e provido. (TJTO , Agravo de Instrumento, 0010527-32.2023.8.27.2700, Rel. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO , julgado em 25/10/2023, DJe 27/10/2023 18:09:43)

(TJ-TO - AI: 00105273220238272700, Relator: PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, Data de Julgamento: 25/10/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Diante do exposto,
deixo de aplicar, no momento, a litigância de má-fé, tendo em vista que não quedou comprovada o dolo processual
.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA),

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 10/02/2025